Tribunal: TJDFT
Processo: 0748941-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional, administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Composição passiva. Fazenda pública. Pagamento via de requisição de pequeno valor - RPV. Norma de exceção. Obrigação. Limite legal. Superação. Expedição de precatório. Regra. Superveniência da lei distrital no 6.618/2020. Parametrização da definição de obrigação de pequeno valor. Majoração para 20 salários mínimos. Ação direta de inconstitucionalidade. Arguição de vício de iniciativa. Recurso extraordinário. Declaração de constitucionalidade (RE 1.491.414/df). Lei nova. Eficácia imediata. Norma que reduz o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Irretroatividade. Tese firmada pelo stf (Tema 792). Lei que majora o limite máximo para expedição do requisitório. Distinguishing. Fundamento. Tratamento desconforme a credores detentores do mesmo direito material. Inaplicabilidade da tese de repercussão geral objeto do tema 792 à majoração de limite promovida pela lei no 6.618/20. Aplicabilidade imediata aos débitos em execução, independentemente da data em que aperfeiçoado o título judicial que os embasa. Precedentes do STF. Requisição de pequeno valor já expedida. Requisitório complementar. Expedição. Fórmula de compatibilização da pretensão de realização do crédito com os princípios informadores do processo. Agravo parcialmente provido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera parcialmente o agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado em desfavor Distrito Federal, indeferira o pedido que formulara a exequente almejando o cancelamento do precatório já expedido, com a subsequente expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com espeque na Lei Distrital no 6.618/2020, e, acolhendo parcialmente a insurgência, autorizara o acórdão a expedição de requisitório complementar para pagamento da diferença referente ao montante pertinente ao crédito, observado o requisitório já expedido, com observância do limite total de 20 (vinte) salários mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar acórdão que resolvera parcialmente positivamente a insurgência da embargante almejando a determinação de expedição de RPV para pagamento dos montantes referentes ao crédito que detém no executivo subjacente que não ultrapassem o limite de 20 (vinte) salários mínimos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.